Tribunal: TJSP
Processo: 1006255-52.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida, à impugnada, a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício, a teor do art. 99, §2o do novo Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Inexistência de prova que demonstrasse a suficiência financeira da

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida, à impugnada, a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício, a teor do art. 99, §2o do novo Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Inexistência de prova que demonstrasse a suficiência financeira da impugnada – A circunstância de a autora estar representada, nos autos, por advogado contratado não obsta a concessão deste benefício – Benefício mantido – Recurso improvido, neste ponto.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – Desconto autorizado pelo contratante – É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor dos seus vencimentos, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração – A jurisprudência tem mitigado a aplicação da legislação que dispõe sobre o desconto de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos, a fim de resguardar os princípios da razoabilidade e dignidade do servidor – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR – Insurgência do réu quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios – Verba fixada em 10% sobre o valor da causa, que não se mostra excessiva e observa critérios previstos no artigo 85, § 2o do novo CPC – Descabimento de redução desta verba, sob pena de se dar ao patrono da parte vencedora uma remuneração insuficiente – Verba fixada, ademais, no mínimo legal – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da sentença – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.
RECURSO IMPROVIDO.